Tribunal: TJMT
Processo: 1021002-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021002-94.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
GILSON DA FONSECA
AGRAVADO(S):
BANCO DAYCOVAL S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAYCOVAL contra a decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão (no 1000125-69.2021.8.11.0086) ajuizada por BANCO DAYCOVAL S/A, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial, bem como determinou a citação do requerido, ora agravante, para proceder o pagamento integral da dívida, no prazo de 05 dias da execução da medida liminar.
Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão, por entender que não houve o requisito indispensável à procedibilidade da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, haja vista que a notificação extrajudicial acostada foi encaminhada para endereço diverso do contrato e o A.R. assinado fora assinado por terceira pessoa estranha à lide, bem como sequer houve protesto do título.
Destaca que o deferimento da liminar fora baseado em documento manifestamente inválido. E sendo a comprovação da mora condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, providência indispensável ao seu ajuizamento, verifica-se a ausência de constituição em mora do Requerido, eis que o Aviso de Recebimento não foi assinado por ele, ausente, portanto, a constituição em mora nos autos, não observando o disposto nos art. 3o e 2o § 2o, ambos do Decreto -Lei 911/69, bem como posicionamento já pacificado pelo enunciado da Súmula 72 do STJ.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja revogada a decisão agravada, determinando-se a imediata restituição do veículo apreendido, bem como a ação de busca e apreensão de origem seja extinta, sem resolução de mérito.
A liminar foi indeferida (ID. 110777462).
Em contrarrazões, o banco agravado alega preliminar de ausência de inscrição suplementar dos advogados do agravante na OAB -seccional Mato Grosso, e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 113420972).
O agravante interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 115187486) em face do indeferimento da liminar, contudo, diante da causa já estar madura para julgamento, passo ao exame de mérito do Agravo de Instrumento.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada no Superior Tribunal de Justiça sob a técnica dos recursos repetitivos, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Pois bem.
É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:
“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
Por sua vez, estabelece o § 2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:
“Art. 2o - [...]
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (g.n.).
Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é ex re, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (alterado pela Lei no 13.043/14).
Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “ex re”, in verbis:
“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora ex re, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.
Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”. (Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)
Assim, no que tange à demonstração da prévia constituição do devedor em mora, que é o pressuposto processual da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ), o referido § 2o dispõe que sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.
O que se observa com a alteração estabelecida na Lei no 13.043/2014, que entrou em vigor em 14/11/2014, é a intenção do legislador de simplificar a forma do credor constituir o devedor em mora, com a previsão expressa da desnecessidade de assinatura do próprio devedor no recebimento da notificação, entendimento esse que já vinha sendo adotado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, a alteração legislativa que trouxe maior relevância foi a dispensa da obrigatoriedade da constituição do devedor em mora por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, sobretudo em razão da conduta adotada pelas instituições financeiras de se utilizar de Cartórios localizados em Comarcas diversas daquelas dos domicílios dos devedores.
Senão vejamos a anterior redação revogada:
§ 2o - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
A bem da verdade, a notificação do devedor não configura pressuposto para a ação, mas condição imprescindível para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, sob pena de se descumprir o contraditório e o devido processo legal.
Conforme se vê, in casu, o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido como recebido por Juliana Aurélia de Brito (ID. 46884956 - Pág. 7 dos autos principais), contudo, o agravante alega ter sido encaminhado a endereço diverso do fornecido no contrato e recebido por terceira pessoa estranha à lide.
Assim, ainda que se verifique certa incongruência no endereço fornecido no contrato (R. das Canelas, 2779W, Cidade Nova Mutum, UF: MT, CEP 78450-000) e aquele em que foi efetivada a notificação extrajudicial (R. das Canelas, S. No, QD 41, Lote 12, Flor de Pequi, Cidade Nova Mutum, UF: MT, CEP 78450-000), reconhece-se a eficácia do ato, porquanto o STJ tem reconhecido que, casos tais, se trata de mora “ex re”.
E, tendo o agravante sido devidamente citado nos autos principais e comparecido aos autos, necessária a manutenção da liminar deferida.
Nesse mesmo sentido, precedentes das Cortes Superiores:
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)
“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)
No mesmo sentido, vejamos os seguintes arestos:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – ART. 485, IV, DO CPC/15 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ATO QUE NÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO, MAS CONDIÇÃO DO DEFERIMENTO LIMINAR DA MEDIDA – ENCAMINHAMENTO VIA POSTAL AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – ENDEREÇO ‘DESCONHECIDO’ – OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO PROTESTO EDITALÍCIO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO DETERMINADO – MORA NO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – LIMINAR DEFERIDA –RECURSO PROVIDO. A notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas condição imprescindível para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Inteligência dos artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei no 911/69. Se a comunicação da mora mediante correspondência encaminhada ao endereço informado no contrato restou infrutífera devido se tratar de endereço ‘desconhecido’, plenamente admissível a constituição do inadimplente em mora através de protesto via edital. Nos termos do art. 397 do Código Civil, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento. Precedente do STJ.- (TJ-MT - APL: 00135358520158110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/10/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/11/2016)
EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 - PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE ESPECÍFICA PARA A COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO - MORA EX RE -PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Na busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada tanto por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Considerando ser a comprovação da mora imprescindível somente para o deferimento da liminar de busca e apreensão e, estando nos autos manifestas as condições da ação, diante da presença dos pressupostos de constituição válida e regular do processo, tem-se que a determinação para prosseguimento do feito é medida que se impõe. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10024101682037001 Belo Horizonte -Data de publicação: 26/08/2011)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ODE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDCUIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – REMESSA DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – COMPROVADO O RECEBIMENTO - NOVA REDAÇÃO DADA AO § 2o, DO ART. 2o, DO DECRETO LEI No 911⁄69 (LEI No 13.043⁄14)– DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO SER REALIZADA POR MEIO DE CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS OU PROTESTO – MORA CARACTERIZADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 267, INC. IV, DO CPC – SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVI DO. 1.Nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é ex re, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 911⁄1969 (alterado pela Lei no 13.043⁄14) 2.O que se observa com a alteração estabelecida na Lei no 13.043⁄2014, que entrou em vigor em 14⁄11⁄2014, portanto, antes do ajuizamento da demanda (1o⁄09⁄2015), é a intenção do legislador de simplificar a forma do credor constituir o devedor em mora, com a previsão expressa da desnecessidade de assinatura do próprio devedor no recebimento da notificação, entendimento esse que já vinha sendo adotado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.Ademais, a alteração legislativa que trouxe maior relevância foi a dispensa da obrigatoriedade da constituição de devedor em mora por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos. 4.Depreende-se, portanto, que a nova redação dada pela Lei no 13.043⁄2014, ao § 2o, do art. 2o, do Decreto-Lei no 911⁄69, não mais estabelece que a notificação extrajudicial, para a comprovação da mora do devedor, deva ser realizada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Título e Documentos ou pelo protesto, basta que a mora seja comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 5.In casu, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizado por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, tendo sido devidamente recebida no referido endereço. 6.O Banco apelante se desincumbiu do ônus que lhe competia – comprovar a constituição em mora do devedor – para autorizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72, do c. STJ, de sorte que não deve prevalecer a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 267, inc. IV, do CPC. 7.Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APL: 00022113820158080049, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 02/05/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2016)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
P. I. C.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora